Tribunal: STF
Processo: ADI 80
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ICMS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
   EXAME INCIDENTAL DA CONSTITUCIONALIDADE DE OUTRA LEI. CONVÊNIO
   ICMS 66/88.
I. - O julgamento da ação direta de
   inconstitucionalidade não prescindiria do exame incidental da
   constitucionalidade do convênio ICMS-66/1988. Ademais, após
   iniciado o julgamento da ação direta sobreveio mais de uma lei
   complementar referentemente ao ICMS. Caso de não conhecimento da
   ação.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.